Tribunal: TJSP
Processo: 1500732-60.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500732-60.2019.8.26.0544, da Comarca de Vinhedo, em que é apelante PAULO
RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento à
apelação defensiva e, de ofício, determina-se o sobrestamento do pagamento das
custas processuais, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500732-60.2019.8.26.0544 -Voto no
2
Voto número 47.027
Apelação no 1500732-60.2019.8.26.0544
Proc. 1500732-60/29 3a Vara Judicial Vinhedo
Apelante: PAULO RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável sentença de fls. 122/124,
acrescenta-se que Paulo Ricardo Oliveira de Souza foi condenado a
cumprir as penas de dois (02) anos e oito (08) meses de reclusão,
fixado o regime inicial aberto, e a pagar treze (13) dias-multa, no
valor unitário mínimo, como incurso no artigo 155, § 1 e § 4o, incisos
IV, do Código Penal. Substituída a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade pelo mesmo prazo da condenação e prestação
pecuniária de um terço do salário mínimo. Condenado, ainda, ao
pagamento das custas processuais, observada a Justiça Gratuita.
Apelou, através de termo, à fl. 134, e sua Defesa dativa
apresentou as razões do inconformismo, às fls. 142-143/146,
buscando a reforma da respeitável decisão de primeiro grau, para
que ele seja absolvido, alegando atipicidade de conduta, pois não
cometeu nenhuma violência, além da insignificância dos valores dos
bens. Ressaltou, ainda, que foi preso logo em seguida a retirada dos
bens. Requer, assim, a sua absolvição, com fundamento no artigo
386, inciso III, do Código de Processo Penal e invocando o princípio
da insignificância; subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do
crime de furto qualificado consumado para a forma tentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500732-60.2019.8.26.0544 -Voto no
3
O recurso foi contrariado, às fls. 150/151; e a Procuradoria
de Justiça, às fls. 164/168, opinou pelo seu desprovimento.
É o relatório.
2- A apelação deve desprovida.
Com efeito, ficou suficientemente comprovado que Paulo
Ricardo Oliveira de Souza, juntamente com o adolescente Jonathan
Tavares da Costa, praticou o crime noticiado mediante escalada.
Segundo os elementos de convicção trazidos para o processo, a
vítima Fernando Antonio Piza Camargo foi avisado pela empresa de
monitoramento que o alarme de seu estabelecimento comercial
havia tocado e avistaram, ainda, o Copom pelo telefone 190, da
presença de duas pessoas no local. Os policiais militares, que
atenderam a ocorrência, fizeram buscas no referido estabelecimento
e não encontraram os supostos furtadores. Em continuidade,
durante as buscas nas imediações se depararam com o acusado e o
adolescente Jonathan Tavares da Costa a caminhar pela via pública
em poder de um aparelho de televisão de 32 polegadas, no valor de
mil reais (R$ 1.000,00), quando resolveram abordá-los e, ao revistá-
los, encontraram no bolso do réu dois aparelhos de telefonia celular
das marcas “Samsung” e “Iphone”, no valor de quinhentos reais (R$
500,00), cada um (cf. auto de exibição e apreensão, às fls. 22/23, e
auto de avaliação indireto, à fl. 43). Indagados, nesse instante,
admitiram, informalmente, ter subtraídos os bens do interior de um
estabelecimento comercial, escalando uma janela que se encontrava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500732-60.2019.8.26.0544 -Voto no
4
encostada. Diante dos fatos, deram voz de prisão ao acusado e o
encaminharam, juntamente com o adolescente Jonathan Tavares da
Costa, à Delegacia de Polícia, onde foram lavrados o auto de prisão
em flagrante e o boletim de ocorrência (cf. fls. 01/09 e 18/21).
Interrogado, na fase policial, manteve-se silente (cf. fl. 10).
Em Juízo, admitiu os fatos, informando ter subtraído os bens (cf. fl.
125/126-em audiovisual).
O adolescente Jonathan Tavares da Costa ouvido,
somente, na fase policial, confirmou ter subtraído os bens em
companhia do réu, após abrirem o portão do estabelecimento e
escalado a janela (cf. fl. 08).
A vítima Fernando Antonio Piza Camargo, ouvido, nas
duas fases da persecução penal, confirmou a subtração dos seus
bens do seu estabelecimento comercial, através de escalada de uma
das janelas, que foram encontrados em poder do réu e do
adolescente, quando reconheceu como sendo de sua propriedade
(cf. fls. 07 e 130-este último em audiovisual).
A admissão do réu e do adolescente, e o depoimento do
ofendido corroboraram as declarações dos policiais militares (cf. fls.
04/05, 06 e 131-este último em audiovisual). Eles não foram
contraditados, não havendo motivo plausível para não crer naquilo
que relataram e não se entrevê em seus testemunhos nenhum
ânimo deliberado de acusarem, leviana e injustamente, o ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500732-60.2019.8.26.0544 -Voto no
5
acusado.
A tese da defesa de que se trata de atipicidade da conduta,
pois o réu foi preso em flagrante logo em seguida da retirada dos
bens, não tendo cometido nenhuma violência para sua subtração
nem tampouco demonstrado resistência durante a abordagem
policial, não prospera. Ressalta-se que o réu era sabedor de que o
local se tratava de estabelecimento comercial e sabia que estava
praticando um crime, pois fugiu em poder dos bens alheio.
Portando, houve dolo na prática do crime.
Inviável o reconhecimento do princípio da insignificância,
pois não se há cogitar de princípio da bagatela quando é subtraído
bens de um estabelecimento comercial; o acusado, mediante ação
claramente reprovável, não merece tal beneplácito. E o princípio da
insignificância não ganhou foro de legitimidade na legislação penal
pátria. As coisas furtadas, à época, valiam dois mil reais (R$
2.000,00), em seu total (cf. auto de avaliação indireto de fl. 43); é
evidente que tinha valor econômico apreciável, pois, a vítima
possuía tais bens para o seu uso no estabelecimento comercial.
Com efeito, já ficou assentado que “a tese do crime de bagatela, ou
da insignificância social do fato, não teve consagração no Direito
Brasileiro, a não ser como causa especial de diminuição de pena, no
furto e no estelionato, ou de perdão judicial, no crime do artigo 176
do CP” (in JTAERGS 70/94). No mesmo sentido:- TARS, JTAERGS
71/41; RJDTACRIMSP 27/66, 31/157 e 43/152. E no presente caso,
como bem justificou a Juíza Sentenciante, à fl. 301: “(...) não se pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500732-60.2019.8.26.0544 -Voto no
6
avaliar a conduta delitiva tão somente sob a ótica do prejuízo
econômico, interessando a jurisdição penal o grau de
reprovabilidade do comportamento, acrescendo-se que o próprio
ordenamento
penal
contempla
a
possibilidade
de
se
proporcionalizar aquela reprovação ante circunstâncias de natureza
pessoal,
com
contemplação
também
do
pequeno
prejuízo
acarretado, tudo a demonstrar que não se tem por afastada a
tipicidade do delito, antes estando esta confirmada com a previsão
de sancionamento correspondente, inclusive com a previsão da
figura privilegiada, para o caso de réu não reincidente, que não é o
caso do apelante, e pequeno prejuízo suportado pela vítima”. Logo
se entrevê a impossibilidade de aplicação do referido princípio.
Ficaram comprovadas as qualificadoras da escalada e do
concurso de pessoas pela prova oral, pois segundo o interrogatório
do réu e os depoimentos do adolescente, da vítima e dos policiais
militares prestados nos autos, os crimes foram praticados por duas
pessoas e mediante escalada de uma janela.
A consumação ficou bem configurada, com todos os seus
contornos, pois os bens foram subtraídos e localizados pelos
policiais em poder do réu e do adolescente quando estavam em fuga
pela via pública. Ficou bem comprovada a ocorrência do crime de
furto qualificado consumado, como já ressaltado, linhas atrás, pela
prova produzida ao longo da persecução, com o perdão de
enfadonha repetição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500732-60.2019.8.26.0544 -Voto no
7
Assim, a prova coligida mostrou-se apta a formar um
escorreito
juízo
de
condenação.
Restaram
comprovadas
a
materialidade e a autoria do delito, não havendo que se falar em
furto qualificado na sua forma tentada, pois o réu subtraiu os bens e
os tirou da esfera de vigilância do ofendido, sendo recuperado,
apenas, após ter acionado policiais militares, que procuraram o
acusado e o acharam.
Mantida a condenação, as penas foram bem fixadas. As
básicas foram fixadas nos mínimos legais, ou seja, dois (02) anos de
reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa. Na segunda fase,
presentes as atenuantes genéricas da menoridade relativa e da
confissão espontânea; porém, elas não têm o condão de reduzir as
penas aquém dos mínimos legais (Súmula 231 do STJ). Ausentes
agravantes genéricas a serem consideradas. Na terceira fase,
presente a causa especial de aumento de pena prevista no artigo
155, § 1o, do Código Penal repouso noturno, o Juiz Sentenciante,
corretamente, exasperou as sanções em um terço (1/3), ou seja,
finalizando-as em dois (02) anos e oito (08) meses de reclusão e
pagamento de treze (13) dias-multa.
A pena privativa de liberdade foi corretamente substituída
por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade pelo mesmo prazo da condenação e por
pena pecuniária de um terço (1/3) do salário mínimo. Justifica-se o
regime inicial aberto em razão, ainda, da substituição da pena
privativa de liberdade operada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500732-60.2019.8.26.0544 -Voto no
8
Observa-se, ainda, que o acusado vem sendo assistido por
Defensor dativo, sendo beneficiário da Assistência Judiciária
Gratuita. E, portanto, devem ser a ele aplicáveis os artigos 2o,
parágrafo único, 3o e 9o, todos da Lei no 1.060/50, que o isentam do
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, pelo
menos por ora. Futuramente, se adimplente, deverá arcar com o
pagamento.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação defensiva
e, de ofício, determina-se o sobrestamento do pagamento das
custas processuais.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR